Tribunal: TJMMG
Processo: 2000179-73.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000179-73.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000055-75.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 05/03/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVEL (CPC) – ROL TAXATIVO – TEMA 988 – MITIGAÇÃO – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO – NECESSIDADE – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE. - Deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista que a decisão que indeferiu o pedido de produção de provas não está contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não foi demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Philippus Antonius Rabelo dos Santos e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Advocacia-Geral do Estado e não conhecer do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. RELATÓRIO Trata-se de recurso de agravo de instrumento cível, interposto pelo cadete PM Philippus Antonius Rabelo dos Santos contra a decisão proferida pelo juiz de direito da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de produção de provas testemunhal e documental (Evento 35 – Processo Originário). Irresignada, a defesa do agravante sustentou que a decisão agravada merece reforma. Esclareceu que o autor foi incorporado na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 11/03/2022 e está matriculado no Curso de Formação de Oficiais (CFO), na condição de cadete. Afirmou, porém, que o autor se encontra na iminência de não concluir o CFO e de não conseguir as promoções aos postos de aspirante e, posteriormente, de oficial da PMMG, pois está com o conceito B-29, em virtude de sua submissão a quatro Procedimentos de Comunicação Disciplinar (PCDs) instaurados no ano de 2022 e 2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ressaltou que tais procedimentos, além de não observarem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estão eivados de vícios e ilegalidades. Destacou que, em razão disso, foi ajuizada a ação originária buscando a anulação dos procedimentos e o afastamento das sanções disciplinares, com a consequente restituição dos pontos conceituais disciplinares, além de pleiteada a possibilidade de conclusão do CFO, com a consequente promoção. Informou que o julgador a quo intimou as partes para que, no prazo de cinco dias, informassem, de forma fundamentada, se possuíam outras provas a serem produzidas no feito originário, tendo o agravante, tempestivamente, requerido a produção de prova testemunhal e documental. Salientou que o magistrado indeferiu a produção das provas requeridas, com fulcro no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC). Assinalou, contudo, que o indeferimento das provas requeridas configura cerceamento de defesa, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de causar grave prejuízo ao autor. Defendeu que tais provas são imprescindíveis, pertinentes e relevantes para o deslinde da causa e que, no caso, os requisitos para o deferimento da produção das provas pretendidas se fazem presentes. Destacou ser importante colher o depoimento da testemunha arrolada pelo agravante, para se comprovar a suposta perseguição sofrida pelo autor e o desgaste emocional por ele suportado em razão das sanções disciplinares e da exposição perante os seus colegas de curso. Asseverou que a prova documental, por sua vez, é necessária, pois pode ajudar a comprovar a perseguição que o autor, em tese, sofria por parte de um cadete. Além disso, frisou que tal pleito tem como fundamento a possibilidade de surgimento de novos fatos, em razão de a parte autora não deter a guarda de tais documentos. Por fim, pleiteou a reforma da decisão combatida e, consequentemente, o deferimento de produção das provas requeridas (Evento 1). O presente feito foi distribuído, por prevenção, a este relator (Evento 6), sendo determinada a intimação do agravado, nos termos do disposto no inciso II do art. 1.019 c/c o art. 183, ambos do CPC. O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta ao agravo, alegando, inicialmente, que o recurso em exame não tem embasamento legal para sua interposição. Pontuou que o indeferimento de prova testemunhal não se encontra previsto expressamente entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento descritas no art. 1.015 do CPC. No tocante à prova documental, sustentou que a prova documental pretendida poderia ter sido obtida junto à Administração Militar durante o trâmite do processo administrativo, tendo ocorrido a preclusão administrativa da oportunidade de produzi-la. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirmou que não há fundamento legal que embase o pedido de exibição de documento no curso do processo judicial anulatório com o objetivo de tentar refazer a instrução probatória já encerrada na seara administrativa. Ressaltou que o agravante não demonstrou que foi impedido de obter diretamente os documentos pretendidos ou que a Administração Militar lhe negou acesso a eles, não tendo cumprido com o seu ônus probatório, nos termos do art. 373 do CPC. Asseverou que não é de competência do Poder Judiciário reanalisar e/ou refazer as provas pertinentes ao processo administrativo-disciplinar, conforme se extrai do art. 2º da Constituição da República de 1988. Salientou a inexistência de fundamentes jurídicos aptos a modificarem o entendimento exarado na decisão combatida, enfatizando a impertinência das provas pretendidas. Defendeu que não houve qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, por ter sido assegurada ao recorrente a oportunidade de se manifestar desde o ajuizamento de sua ação. Finalmente, pugnou pelo não conhecimento do recurso e, alternativamente, pelo seu desprovimento (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, entendo que razão assiste ao agravado quanto à preliminar de não conhecimento do recurso ante a ausência de embasamento legal para sua interposição. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) especifica as decisões interlocutórias agraváveis na fase de conhecimento, estabelecendo, assim, as hipóteses taxativas de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Entretanto a decisão de indeferimento de produção de provas testemunhal e documental, combatida no presente recurso, não está inserida no rol taxativo do referido dispositivo legal como hipótese ensejadora do agravo de instrumento, o que obsta o conhecimento do recurso em exame. Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, no âmbito dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT (Tema Repetitivo 988), pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, todavia a questão posta neste recurso não se enquadra nessa situação. O agravante não demonstrou qualquer consequência irremediável que justificasse a necessidade de interposição do presente recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses legais, ou seja, não se vislumbra, nas razões recursais, a suposta urgência da matéria ou o perigo de lesão grave ou de difícil reparação à parte agravante a ensejar o conhecimento do agravo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Registro, ainda, que a questão em apreço não está sujeita a preclusão, já que a tese de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de produção de provas pode ser aventada em eventual recurso de apelação contra a sentença vindoura ou nas contrarrazões recursais, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, inexistindo, sob essa perspectiva, risco de prejuízo para o agravante. Pontuo que a conveniência para a parte de que a questão seja resolvida no presente momento não enseja a urgência necessária a excepcionar a regra legal. Portanto, como a decisão recorrida não se encontra inserida no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e não restou demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação ou contrarrazões, o agravo de instrumento deve ser inadmitido, conforme diversos precedentes do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA DOCUMENTAL - INDEFERIMENTO -- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO INADMÍSSIVEL - NOBSERVÂNCIA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP 1.704.520/MT. INAPLICABILIDADE. ART. 932, III DO CPC/15. INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. É taxativo o rol das decisões interlocutórias agraváveis, previsto no art. 1.015 do CPC/2015. Não estando a decisão agravada relacionada nos incisos ou no parágrafo único do art. 1.015, contra ela não cabe agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu em precedente vinculante pela taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas estabeleceu que "há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de se estender a possibilidade do agravo de instrumento para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei" (REsp 1.704.520/MT), o que não se vislumbra com relação à decisão que indefere a produção de determinada prova, a qual poderá ser revista em eventual preliminar de apelação. Recurso não conhecido (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.064787-5/003, Relator(a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 26/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA - NÃO AGRAVÁVEL - RESP 1.704.520/MT - TAXATIVIDADE MITIGADA DO DISPOSITIVO LEGAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DA QUESTÃO A PONTO DE SE TORNAR INÚTIL A SUA DISCUSSÃO EM SEDE DE PRELIMINAR DE APELAÇÃO - É taxativo o rol das decisões interlocutórias agraváveis. Não estando, a decisão interlocutória, relacionada nos incisos ou no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra ela não cabe agravo de instrumento. - O Superior Tribunal de Justiça se manifestou no REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), pela taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Digesto de Processo Civil nos casos em que o julgamento diferido do recurso de apelação, à vista da urgência no exame da questão, mostre-se desarrazoado. - A decisão que indefere a realização de prova não está sujeita ao recurso de Agravo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Instrumento, não se encontrando contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.215640-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 29/11/2023, publicação da súmula em 01/12/2023). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS, EM BRUMADINHO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR. ROL TAXATIVO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. TEMA 988. ROL MITIGADO. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. - O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe um rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. - A decisão que indefere o pedido de produção de prova oral não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC e, também, não configura a urgência necessária para a aplicação da teoria da taxatividade mitigada aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça. - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.154530-2/001, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, julgamento em 25/09/2023, publicação da súmula em 26/09/2023). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMISSIBILIDADE RECURSAL - ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ROL TAXATIVO - DECISÃO QUE VERSA SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil/2015 elenca no artigo 1.015 as hipóteses de decisões interlocutórias em que caberá agravo de instrumento, cujo rol é taxativo e não exemplificativo. 2. O c. STJ, quando do julgamento do REsp nº. 1.704.520, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido que o rol do artigo 1.015 do CPC é de "taxatividade mitigada", ou seja, comportando interpretação extensiva, em casos de urgência ou de inutilidade da discussão da matéria em grau de apelação. 3. A decisão que versa sobre o indeferimento de produção de prova é irrecorrível por agravo de instrumento, porquanto não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/15, inexistindo, no caso em específico, urgência capaz de justificar a interpretação ampliativa das hipóteses de cabimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.083612-4/001, Relator(a): Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 31/08/2023, publicação da súmula em 01/09/2023). Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Advocacia-Geral do Estado e não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, diante de sua manifesta inadmissibilidade. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer do presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator